Tribunal: STF
Processo: AO 2558
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA NULIDADE À VISTA DO DESCABIMENTO DA REVISÃO DISCIPLINAR E DA ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NA ESFERA CRIMINAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. QUESTÕES PREJUDICIAIS DECIDIDAS POR ESTA CORTE NO MS 33.565 E NA AO 2.501. ART. 503, §1° DO CPC. AÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de tutela provisória incidental, ajuizada por C. H. A., ex-Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), em face da União, através da qual pretende a anulação de decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferida nos autos da Revisão Disciplinar n° 0006295-97.2011.2.0000, que lhe aplicou sanção disciplinar de aposentadoria compulsória.



    Em síntese, argumenta o autor que, diante da manifesta inadmissibilidade da revisão disciplinar na via administrativa, não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente demanda. Narra que o fato objeto de análise decorre de sua atuação como juiz convocado ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), ocasião na qual teria sido vítima de crime de exploração de prestígio, e não autor de crime de corrupção passiva. 



    Sustenta que foi reconhecida na jurisdição penal a inexistência do ato ilícito por parte do autor e que, tendo essa decisão criminal transitado em julgado, haveria coisa julgada no sentido da inexistência de crime, tanto na esfera penal, quanto na civil e na administrativa, nos termos dos artigos 5º, XXXVI, da CRFB, 66 do CPP e 126 da Lei 8.112/1990. Assim, diante da necessária vinculação entre a esfera penal e a administrativa, entende que a decisão do CNJ que lhe aplicou punição pelo mesmo fato é ilegal e inconstitucional. 



    Ademais, sustenta que o julgamento do CNJ teria violado a garantia constitucional da presunção de inocência e o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 5°, LVII, da CRFB e dos artigos 133 e 155 do CPP. Defende a inexistência de prova da violação dos deveres funcionais impostos pela LOMAN, assim como do cometimento de qualquer ilícito penal ou administrativo. Alega, por fim, a desproporcionalidade da sanção de aposentadoria compulsória aplicada. 



    Em 30/3/2021, a Ministra Rosa Weber proferiu decisão declarando a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento originário da presente causa (doc. 11). Dessa decisão a União interpôs agravo interno (doc. 15), que foi provido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, reconhecendo-se a sua competência originária (doc. 51).



    Determinada a intimação das partes para oferecimento de razões finais (doc. 65), a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - ANAMAGES ofertou memorial (doc. 66).



    Em petição acostada aos autos, a União alega preliminar de coisa julgada, ao argumento de que os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos pelo autor nos autos do MS 33.565 coincidem com parte dos argumentos da presente ação originária. No mérito, sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário se substituir à atuação do CNJ e indica a existência de conjunto probatório robusto caracterizando a infração disciplinar. Sustenta, ainda, a independência das instâncias civil, penal e administrativa. Ao final, requer que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes (doc. 71).



    Em seguida, a Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB peticionou nos autos e requereu sua admissão como terceira interessada (doc. 191).



    Em seu parecer, o Procurador-Geral da República opinou pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada levantada pela União e, no mérito, pelo indeferimento do pleito autoral (doc. 198).



    Na sequência, a parte autora apresentou nova petição, reiterando o pedido de procedência do pedido (doc. 200).



    É o relatório. DECIDO.  



    Verifica-se, in casu, circunstância obstativa do julgamento do mérito da presente ação originária, qual seja, a existência de coisa julgada sobre a matéria controvertida.



    Como se sabe, a garantia da coisa julgada material tem assento, no direito brasileiro, desde a Constituição de 1934. Na Carta de 88, sua previsão encontra-se no inciso XXXVI do rol dos direitos e garantias fundamentais constante do art. 5º, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 



    A jusfudamentalidade que a coisa julgada tem no nosso sistema deriva de sua ínsita relação com o próprio escopo da jurisdição e, destarte, com a própria ideia de Estado de direito. A efetiva submissão de todos os atores sociais ao império da lei tem como condição essencial a confiança dos jurisdicionados na estabilidade dos pronunciamentos judiciais, sem o que a função jurisdicional restaria descredibilizada e aqueles que se julgam lesados teriam incentivos para reagir por seus próprios meios, em detrimento da tranqulidade social (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a Chamada “Relativização” da Coisa Julgada Material, Revista Dialética de Direito Processual, nº 22, janeiro - 2005, p. 98). É dizer, a jurisdição somente será capaz de cumprir o seu papel de pacificação social através da imperatividade e da imutabilidade da resposta jurisdicional. 



    O fundamento substancial da coisa julgada é, destarte, eminentemente político. A coisa julgada não está comprometida apriositicamente nem com a verdade nem com a justiça da decisão, mas antes com a preservação da estabilidade e da segurança sociais (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 485). Através dela, o ordenamento admite pagar o preço da eventual eternização de uma solução injusta, a fim de que não se eternizem incertezas (MOREIRA, José Carlos Barbosa, op. cit., p. 99) - inclusive porque de pouco ou nenhum proveito social seria o pronunciamento judicial intrinsecamente justo que pudesse estar indefinidamente à mercê de discussões e impugnações. 



    Também à luz de uma análise econômica do Direito, a res judicata exerce o relevante papel de impedir a oneração de litigante ecomicamente hiposuficiente por adversário que disponha de maiores recursos e esteja disposto a promover a repetição infindável de ações, além de servir ao propósito social de evitar gastos excessivos com litigância (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Processo Civil e Análise Econômica, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 144). 



    O Código de Processo Civil vigente, concretizando a diretriz constitucional, trata do instituto da coisa julgada a partir de seu artigo 503, estabelecendo que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão pricipal expressamente decidida”. Prevê, ademais, o CPC a imutabilidade das questões prejudiciais, no §1º do referido art. 503, segundo o qual faz coisa julgada a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo se: a) dessa resolução depender o julgamento de mérito; b) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo; e c) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. 



    Como tive oportunidade de tratar em sede doutrinária, a questão prejudicial é aquela que subordina a solução da questão principal, muito embora esteja para com esta numa relação de condicionante, razão pela qual, não é objeto de julgamento senão e somente de cognição incidental. A questão prejudicial é, portanto, antecedente ao julgamento de outra, e que lhe condiciona a forma pela qual será decidida (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 490). A regra do §1º art. 503, que prevê a imutabilidade destas questões se observados os mencionados requisitos, constitui inovação do Código atual, na medida em que o vetusto Código de 1973 exigia o juizamento de ação declaratória incidental para que as questões prejudiciais fossem alcançadas pela coisa julgada. 



    Delineado o quadro normativo, rememoro que, como fiz constar do relatório, a pretensão inicial do autor, de aulação da sanção administrativa que lhe foi aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça, se baseava nos seguintes três fundamentos: a) a impossibilidade de conhecimento da revisão disciplinar pelo CNJ no caso; b) a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa em virtude da absolvição do autor na esfera criminal; e c) inexistência de provas suficientes para a aplicação da sanção. Ocorre que, acerca de todos estas alegações, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma incidental. 



    Deveras, por ocasião do julgamento do MS 33.565, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal analisou de modo exauriente tanto a questão do cabimento da Revisão Disciplinar n° 0006295-97.2011.2.0000 perante o CNJ quanto a questão da comunicabibilidade dos efeitos da absolvição criminal do ora autor para a esfera disciplinar administrativa. Transcrevo a ementa do julgado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE APLICOU A PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CARTA MAGNA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE COMUNICABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SUSTENTADA INAPTIDÃO DAS PROVAS COLIGIDAS AO PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR PARA FUNDAMENTAR O ATO IMPUGNADO. SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA. ILIQUIDEZ DOS FATOS QUE DÃO SUPORTE À IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA” (MS 33.565, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23/08/2016). 



    No que concerne ao cabimento da revisão disciplinar, assentou incidentalmente a Turma, naquela oportunidade, que o CNJ estava constitucionalmente autorizado a rever o ato de arquivamento operado pelo Tribunal de Justiça de Roraima no caso concreto, à luz do que dispõe o art. 103-B, § 4º, V. Nesse sentido, o seguinte excerto do voto condutor do MS 33.565: 



    “(...) Não há falar em afronta a direito líquido e certo do impetrante pelo fato de o Conselho Nacional de Justiça, no exercício da tarefa de fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, ter, com amparo nas normas acima transcritas, admitido o pedido de revisão disciplinar distribuído em 07.12.2011, dentro, portanto, do prazo de um ano, contado da decisão de arquivamento proferida no PAD nº 029/2010 – esta datada de 15.12.2010.



    Nada colhe o impetrante com a pretendida aproximação entre os institutos da revisão criminal e da revisão disciplinar, os quais apresentam pressupostos e objetivos marcadamente distintos. A revisão criminal pode ser requerida em qualquer tempo (art. 622 do CPP), apenas pelas pessoas indicadas na legislação de regência (art. 623 do CPP) e exclusivamente para beneficiar condenado em ação penal (art. 621 do CPP), enquanto a revisão disciplinar, preconizada no art. 103-B, § 4º, V, da Carta Magna, está condicionado à observância de requisito temporal – “processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano” –, pode ser instaurada de ofício ou por provocação de qualquer interessado (art. 82 do Regimento Interno do CNJ 1) e admite agravamento ou abrandamento da decisão disciplinar revista (art. 88 do Regimento Interno do CNJ 2), como, aliás, decorre das razões que ensejaram a criação do Conselho Nacional de Justiça, em especial no tocante à implementação de arcabouço de controle da atuação administrativa dos demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Vale enfatizar, nessa perspectiva, que, ao atribuir, por meio da EC nº 45/2004, ao Conselho Nacional de Justiça, a missão de controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, o Constituinte Derivado atuou em prol do aperfeiçoamento do Judiciário, estabelecendo mecanismo de correção administrativa de falhas verificadas no âmbito das corregedorias locais. (...)



    Assim, observado o prazo de um ano para a instauração da revisão disciplinar, não há falar em restrição ao alcance da atuação do Conselho Nacional de Justiça, na reavaliação do ato administrativo por meio do qual o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima concluiu pelo arquivamento do PAD. Vale dizer: o CNJ estava constitucionalmente autorizado a rever o ato de arquivamento, caso entendesse, como entendeu, que este era contrário à evidência dos autos”.



    Da mesma maneira, a Primeira Turma desta Corte já afastou, no julgamento do MS 33.565, a alegação de que a absolvição criminal do ora autor impossibilitaria a aplicação de sanção administrativa no âmbito do CNJ, assentando serem independentes, como regra, as instâncias sancionatórias, de sorte que a absolvição criminal só vincularia a instância administrativa se tivesse sido afirmada a negativa de autoria ou a inexistência dos fatos narrados, o que não ocorreu. Transcrevo trecho do voto de Sua Excelência, a Min. Rosa Weber, no mandado de segurança mencionado:



    “A comunicabilidade das esferas penal e administrativa constitui exceção admissível apenas nos casos de negativa de autoria ou de prova de inexistência do fato. Na espécie, incide a regra geral da independência das esferas, pois a condenação de Aldenor Dantas Sales, pelo crime de exploração de prestígio, na ação penal nº 010.0077563-3, não equivale a sentença absolutória em relação ao impetrante, para fins de aplicação dos arts. 66 do CPP e 126 da Lei nº 8.112/1990, nem permite conclusão pela negativa da autoria ou pela inexistência dos fatos abordados no ato impugnado. 



    A imposição da pena de aposentadoria compulsória teve por base juízo formado pela maioria dos membros do CNJ, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das provas coligidas aos autos do processo de revisão disciplinar. (...)”



    A manifestação da Primeira Turma acerca destas questões no MS 33.565 (cabimento da revisão disciplinar no caso e incomunicabilidade dos efeitos da absolvição criminal) sem dúvida alguma faz coisa julgada, na medida em que aqueles alegações figuraram como questões prejudiciais da conclusão daquele feito, as quais foram decididas expressamente após prévio contraditório. 



    De igual sorte, este Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de analisar de modo exauriente a questão relativa à existência ou não de provas suficientes à aplicação da sanção administrativa pelo CNJ no caso concreto, tendo-o feito por ocasião do julgamento da Ação Originária 2.501.



    Com efeito, na AO 2.501, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal analisou apelações interpostas pelo ora autor e pelo Ministério Público do Estado de Roraima contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista/RR, que absolveu o ora autor da acusação de corrupção passiva por inexistência de provas suficientes para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. Referidos recursos foram remetidos a esta Corte em virtude da suspeição da maioria dos desembargadores do TJ/RR, nos termos do que dispõe o art. 102, I, n, da CF. 



    Por meio da apelação que interpôs (AO 2.501), o ora autor buscava a alteração do fundamento de sua absolvição, a fim de que ela se desse pelo reconhecimento da prova da inexistência do fato (386, I, do CPP), tendo, para tanto, sustentando longamente que a correta análise dos elementos probatórios colhidos na Revisão Disciplinar n° 0006295-97.2011.2.0000 do CNJ conduziria à conclusão pela inocorrência das condutas imputadas ao autor. 



    Haja vista as alegações formuladas pelo autor em seu recurso, a questão atinente à inexistência de provas suficientes para a aplicação da sanção administrativa pelo CNJ se apresentou como questão prejudicial do mérito da apelação manejada pelo autor em face de sentença absolutória em primeira instância, tendo, por esta razão, sido analisada de modo exauriente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da AO 2.501.



    Deveras, o Plenário desta Corte assentou, no julgamento do mérito daquele feito, os seguintes pontos, entre outros: a) não haver plena identidade entre as condutas analisadas no processo criminal e no processo administrativo disciplinar; b) que os standards probatórios aplicáveis às esferas criminal e administrativa são diversos, sendo mais rigoroso o da seara criminal, razão pela qual aquilo que resta comprovado no âmbito criminal também o deve ser em âmbito administrativo, mas não o inverso; c) que o ordenamento jurídico admite o uso de provas indiretas; e d) que a análise pelo CNJ das provas indiretas produzidas no PAD foi irretocável e que a conduta do magistrado, apurada na origem, “ensejou a correta imposição da sanção administrativa de aposentadoria compulsória, por descumprimento dos deveres funcionais previstos na Lei Orância da Magistratura Nacional”.



    A seguir, transcrevo a ementa e os excertos mais importantes do acórdão do Plenário desta Suprema Corte na AO 2.501 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/09/2023): 



    EMENTA: Penal e processo penal. Denúncia de corrupção passiva contra magistrado. Mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima suspeitos. Competência do Supremo Tribunal Federal. Constituição da República, art. 102, inciso I, alínea n. Coisa julgada. Preliminar preclusa. Preliminar novamente afastada. Ilicitude da prova. Não ocorrência. Processamento por autoridade incompetente. Não ocorrência. Prova indiciária. Possibilidade de condenação. Precedentes. Standard probatório acima de dúvida razoável. Ausência de prova suficiente à condenação criminal. Sentença absolutória mantida. Apelação da acusação não provida. Apelação da defesa. Alteração da absolvição por atipicidade do fato. Não configuração da hipótese.



    (...)



    MÉRITO:



    Na denúncia, o Ministério Público elenca um conjunto de provas que, de sua óptica, comprovariam a realização de encontros entre o então magistrado, César Henrique Alves, e Aldenor Dantas nos quais teria sido negociado o favorecimento de Aldo Custódio Dantas, tio do segundo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0010.010.00352-4, mediante o pagamento ao réu de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    Tal conduta enquadra-se na prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, mais especificamente no núcleo do tipo “solicitar”, conforme dispõe a denúncia. Vide o dispositivo: (...)



    Como é cediço, o crime de corrupção passiva é um crime funcional, ou seja, só pode ser praticado por sujeitos que se entregam à realização de atividades de Estado. 



    Entende-se que, para haver a consumação de tal delito, basta que o agente solicite a vantagem, podendo estar configurada a corrupção passiva sem que haja a corrupção ativa, crime previsto no art. 333 do Código Penal. 



    Em sentença, o juízo singular considerou não haver provas suficientes à condenação, tendo absolvido o réu com esteio do art. 386, inciso VII, do Código Penal: (...)



    Pois bem. 



    Com absoluta razão o juízo singular esclareceu (antes de indicar sua análise das provas) o seguinte:



    “no âmbito penal, em pauta a avaliação das ações do réu gera uma punição de reclusão e de multa, sob a ótica de cometimento de crime” [enquanto] “no âmbito dos procedimentos disciplinares a avaliação de conduta se volta para um descumprimento de dever, para a qual a construção probatória concentra-se na conduta irrepreensível (art. 35, VIII) e na atuação oficiosa com independência, serenidade e exatidão (art. 35, I), conforme parâmetros da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN”. 



     Isso porque são fatos diversos a serem considerados, como bem ponderado e retratado supra, e sobretudo porque, nas esferas administrativa e penal, os standards probatórios também são diferentes, sendo o mais alto o da seara criminal, a justificar que o considerado provado no âmbito criminal também o seja nas esferas administrativa e cível, mas não o inverso.



    As premissas teóricas adotadas pelo juízo singular a respeito do arcabouço probatório por ele considerado, portanto, são as mesmas das quais parte este julgador. Ademais, as provas constantes da instrução criminal são as amealhadas no processo disciplinar que tramitou em prejuízo do réu e culminou com sua condenação, naquela esfera, à perda do cargo de magistrado, além das produzidas já em sede judicial, notadamente depoimentos de testemunhas e interrogatório do réu.



    Quanto às primeiras, incluindo-se aí as extraídas da investigação policial e as produzidas no processo administrativo disciplinar e em sua revisão (tanto no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima como no Conselho Nacional de Justiça), todas foram submetidas ao contraditório típico da persecução penal, de modo a terem se integrado ao acervo probatório a ser sopesado dentro das balizas próprias do processo penal.



    Em ambiente judicial, a defesa manteve a mesma linha argumentativa que já havia exposto na esfera administrativa, de modo que os fatos retratados nas provas colhidas é incontroverso, sendo controvertidas, apenas, as conclusões deles resultantes para a acusação e para a defesa.



    Não foi acolhido, ilustrativamente, em decisões já preclusas, argumento defensivo de ilicitude de provas produzidas durante a investigação policial pela ausência de autorização do Tribunal de Justiça (em face do réu, por se tratar de magistrado). Isso porque, na oportunidade de suas colheitas, ele nem sequer ostentava a condição de investigado, tendo sido deferidas relativamente a pessoas diversas (Aldenor Dantas e Aldo Dantas), os quais não detinham foro por prerrogativa de função. Bem por isso, não foram sequer pleiteadas diligências probatórias em relação ao magistrado. Não houve, portanto, nenhum tipo de interceptação telefônica ou telemática em relação ao réu ou escutas ambientais em sua residência, gabinete ou veículo.



    É dizer, por outras palavras, que os fatos cristalizados nas imagens (vídeos) e gravações telefônicas, por exemplo, não lograram ter seu conteúdo controvertido em sede judicial; ao contrário: a defesa permaneceu contestando as conclusões a que chegara o CNJ sobre os fatos investigados relativamente à formação e à suficiência do conjunto probatório sobre o cometimento de infrações graves pelo réu, a partir de uma versão para a sucessão de “fatos estranhos e incomuns” (como qualificou o juízo criminal de primeiro grau) retratados nas provas documentais e em desdobramentos fáticos também incontroversos, tomados como indícios do cometimento do ilícito.



    Quanto às provas orais colhidas no processo disciplinar originário e na revisão disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, deve-se registrar que, embora não tenham tido a integralidade de seu conteúdo repetido em sede judicial, isso se justifica, parcialmente, pelo tempo transcorrido entre os fatos e sua colheita, bem como pode ter sido influenciado pela ocorrência de outros fatos, como o julgamento da ação penal por exploração de prestígio, na qual foram investigados os fatos unicamente em relação ao Sr. Aldenor Dantas.



    Feitos esses esclarecimentos preliminares, inicio o exame da apelação aproveitando a narrativa dos fatos realizada pela Relatora por ocasião da prolação de seu voto na revisão administrativo-disciplinar (RevDis 0006295-97.2011.2.00.0000 - CNJ), conforme segue: 



    “[A] conduta atribuída ao magistrado consiste em ter, por intermédio de Aldenor Dantas Sales, solicitado quantia em dinheiro de Aldo Custódio Dantas (tio de Aldenor) em troca de uma decisão favorável a Aldenor no Agravo de Instrumento 000.10.000352-4. A notícia do fato foi trazida ao conhecimento da Corregedoria local pela própria vítima, tendo o Presidente do Tribunal acionado imediatamente a Polícia Federal. 



    A partir da notitia criminis, a autoridade policial iniciou o trabalho investigatório, valendo-se do emprego de equipamentos eletrônicos de áudio e vídeo ocultos nas vestes da vítima, e coletou imagens e gravações de vários encontros entre o magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e Aldenor Dantas, nos quais discutiam o pagamento a ser feito ao magistrado para que proferisse decisão em favor da vítima.



    Em um dos encontros, Aldenor Dantas levou o cheque de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) que a vítima foi compelida a entregar para não ser prejudicada pelo magistrado. Logo após a saída de Aldenor Dantas da residência do juiz, os agentes da polícia federal efetuaram a prisão em flagrante de Aldenor. A prisão imediata acabou interrompendo precocemente a operação criminosa, frustrando a ocorrência da prolação da decisão negociada bem como o resgate do valor do cheque emitido.



    O magistrado atuou, segundo o pedido revisional, sem estabelecer qualquer contato direto com a vítima. Tais cautelas garantiram que nenhuma prova direta da conduta do magistrado fosse produzida, mas não evitaram a produção de um robusto conjunto probatório acerca da ocorrência do crime e de seu envolvimento com os fatos apurados. Por essa razão, entende o Parquet que a negativa das práticas imputadas ao magistrado se encontra completamente divorciada das provas contidas nos autos, razão pela qual o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado não pode subsistir (...).”



    Tanto no âmbito da revisão disciplinar como na instrução criminal, a defesa do acusado apresenta versão que consiste em negar que o magistrado tenha solicitado vantagem pecuniária em troca da prolação de decisão favorável a Aldo Dantas, em ação sob sua jurisdição e que teria sido intermediada por Aldenor Dantas, seu conhecido e com quem mantinha contato.



    Nesse sentido, a defesa sustenta que o magistrado não teve envolvimento no fato ¿ reportando-se, também no mérito, à ação penal em que se julgou a prática de exploração de prestígio por Aldenor Dantas (ponto já examinado e superado, sob o aspecto da prejudicialidade em relação à presente ação) como indicadora da ausência da participação consciente e dolosa do magistrado na trama engendrada por Aldenor Dantas.



    O réu afirma que, embora possam ser “estranhos os fatos” de ele ter se encontrado por mais de uma vez no mesmo dia com Aldenor Dantas, e peculiares as circunstâncias desses encontros, teria sido envolvido na farsa montada por Aldenor Dantas para receber de seu tio, Aldo Dantas, a quantia por esse devida ao primeiro.



    Assim, em apertada síntese, apresenta justificativas para os contatos e encontros “incomuns” entre ambos, considerando que não eram amigos íntimos, em datas próximas à chegada do processo em seu gabinete (e de seu julgamento, portanto), assim como para outras circunstâncias curiosas envolvendo o evento.



    No julgamento do processo disciplinar, considerou-se inverossímil o cenário relatado pelo réu César Henrique Alves em sua defesa, especialmente sob a perspectiva do agir de um magistrado, diante de tantos fatos provados (como os encontros em circunstâncias peculiares e o conhecimento de Aldenor de detalhes do processo sob a jurisdição do magistrado) e de outros tantos indícios (como as contradições nas versões dos fatos) em sentido contrário.



    Transcrevo, nesse sentido, os elementos (destacados e resumidos pela Relatora na decisão de Revisão Disciplinar do CNJ) considerados na análise probatória (com base nas duas narrativas e suas consequentes justificativas acerca dos fatos) (e.Doc 46):



    “Passo a relacionar a prova indiciária (ou circunstancial) que leva à certeza da prática infracional: 



    1) A materialidade está comprovada pelo cheque de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apreendido em poder de Aldenor Dantas Sales, que havia escondido o documento no carro da Polícia Federal quando de sua prisão em flagrante, logo depois de sair da residência do Juiz César Henrique Alves (fl. 25).



    2) O cheque, obviamente exibido ao magistrado, possui a anotação 'para resgate', servindo, portanto, como garantia de pagamento para a decisão judicial favorável, já que Aldo Custódio Dantas precisava de tempo para levantar o dinheiro, através da venda de gado.



    3) O cheque, se tivesse destinação lícita, não teria sido escondido por Aldenor Dantas Sales.



    4) O acusado admite sua proximidade com Aldenor Dantas Sales (fl. 91) - que tinha o número do seu celular, o visitara em sua casa, sabia que sua esposa era advogada, etc., o que demonstra serem espontâneas e verdadeiras as conversas gravadas pela Policia Federal, com o consentimento da vítima Aldo Custódio Dantas.



    5) O acusado admite que se encontrou com Aldenor Dantas Sales no dia de sua prisão em flagrante, dentro de seu veículo Golf preto, placa NAL-9872. Isso ocorreu por volta de 12:30 horas, conforme fotografias de fl. 53. Disse o acusado que saiu do Tribunal com motorista oficial, foi até a sua residência, no bairro Caçari, para pegar seu carro particular e dirigiu-se até o escritório de Aldenor Dantas Sales, próximo ao SEBRAE, tudo para lhe dar uma carona e conversar sobre o deque. Ora, salvo nas hipóteses de extrema generosidade, ninguém sai do trabalho, vai até em casa pegar seu carro e dirige cerca de 5 km em dia de chuva, apenas para dar uma carona a um "conhecido" e/ou apresentá-lo a um marceneiro!



    6) O acusado, conhecido por ser um juiz extremamente célere (inclusive premiado pelo CNJ), permaneceu com os autos do agravo de instrumento, sem apreciar o pedido de liminar, por duas semanas (de 14 a 28.04.2010), devolvendo-os à secretaria com uma declaração de impedimento (fls. 310-v e 314), justamente no dia seguinte à prisão de Aldenor Dantas Sales, o que reforça a versão do flagranteado de que o magistrado estava, na verdade, 'segurando o processo', enquanto transcorria a negociação sobre o pagamento.



    7) Tem razão a Dra. Procuradora-Geral de Justiça quando afirma, com acuidade, que se realmente tais diálogos (gravados pela Polícia Federal) fizessem parte de uma farsa montada pelo indiciado Aldenor Dantas Sales, não há razão plausível q